Tribunal: TJSP
Processo: 2040740-39.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Determinação de pagamento do valorES antes da apresentação da impugnação e da análise das teses das partes sobre critério de cálculo. Pedido de reforma, para que seja afastada a ordem de depósito de valores antes de liquidado o montante devido, bem como

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Determinação de pagamento do valorES antes da apresentação da impugnação e da análise das teses das partes sobre critério de cálculo. Pedido de reforma, para que seja afastada a ordem de depósito de valores antes de liquidado o montante devido, bem como para que sejam adequados os critérios de cálculo para que se encontre tal valor. Cabimento. Necessidade de adequação dos critérios para cálculo das diferenças devidas - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL, NO QUE COUBER, SOBRE OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO E CONSECTÁRIOS DECORRENTES DO RECONHECIMENTO EVENTOS SOCIETÁRIOS.

- AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

- AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.